Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADOS NA OAB/DF. ASSINATURA ELETRÔNICA EM PROCURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, do CPC. A extinção fundou-se na ausência de: (i) justificativa para o fracionamento das demandas, (ii) comprovação da inscrição suplementar dos advogados na OAB/DF e (iii) assinatura válida na procuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de inscrição suplementar dos advogados na Seccional da OAB/DF constitui vício insanável capaz de justificar o indeferimento da inicial; (ii) estabelecer se a assinatura eletrônica da procuração por meio de certificadora privada é válida; e (iii) determinar se a ausência de justificativa para o fracionamento de demandas idênticas justifica a extinção prematura do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/DF, embora configure infração disciplinar administrativa, não compromete sua capacidade postulatória nem autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme entendimento reiterado do TJDFT.
4. A procuração apresentada foi assinada eletronicamente por meio da certificadora privada ZapSign, contendo elementos suficientes de verificação de autenticidade e integridade, sendo válida nos termos do art. 105, §1o, do CPC; art. 10, §2o, da MP no 2.200-2/2001; e art. 4o, II, da Lei no 14.063/2020.
5. A exigência judicial de assinatura exclusivamente por ICP-Brasil ou de próprio punho extrapola os limites legais, configurando obstáculo desproporcional ao acesso à justiça, sobretudo diante da ausência de indícios de fraude.
6. A alegação de fracionamento indevido das demandas foi sanada com a associação dos processos por decisão anterior, que determinou o julgamento conjunto das ações conexas, afastando o risco de decisões contraditórias.
7. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC e não apresenta vícios capazes de ensejar sua rejeição de plano, devendo ser reformada a sentença que indeferiu a exordial sem análise do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3o; 105, §1o; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I. Lei 8.906/1994, art. 10, §2o. MP no 2.200-2/2001, arts. 10, §§1o e 2o. Lei no 14.063/2020, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742292, 0707471-37.2022.8.07.0017, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10/08/2023, DJe 22/08/2023. TJDFT, Processo 0745452-51.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 4a Turma Cível, j. 15/06/2023, DJe 04/07/2023. TJDFT, Processo 0724607-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/07/2023, DJe 11/08/2023.

(jp)